Tribunal: TJMT
Processo: 1007038-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007038-58.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remissão das Dívidas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDREZA REGO BARBOSA RICHART - CPF: 917.411.222-87 (ADVOGADO), MAICON RICHART - CPF: 008.247.081-21 (EMBARGANTE), IDECIO ANGELO LOCATELLI - CPF: 033.310.919-87 (EMBARGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.368/STJ AO CASO CONCRETO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Maicon Richart contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisões do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que rejeitaram embargos à penhora e impugnação aos cálculos, em fase de cumprimento de sentença. O embargante sustenta omissão quanto à incidência da taxa SELIC diante da alegada ausência de fixação de juros e correção monetária no título executivo judicial, bem como obscuridade na fundamentação e excesso de execução, com pedido de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da aplicabilidade da taxa SELIC, da alegada natureza de ordem pública da matéria e do excesso de execução; e (ii) obscuridade apta a justificar a integração do julgado, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se, nos termos do art. 1.022 do CPC, à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente e coerente, a controvérsia relativa aos consectários legais, assentando a impossibilidade de alteração dos critérios econômicos definidos no título executivo judicial, em razão da incidência da coisa julgada material.

5. Não se verifica omissão quanto ao Tema 1.368 do STJ, pois o julgado consignou expressamente sua inaplicabilidade ao caso concreto, ao fundamento de que a fase de cumprimento de sentença não autoriza a modificação do conteúdo obrigacional já estabilizado.

6. Também não há omissão quanto à alegada matéria de ordem pública ou ao excesso de execução, uma vez que o acórdão analisou a insurgência sob a perspectiva da coisa julgada e da preclusão, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os argumentos suscitados pela parte, quando suficientes as razões de decidir adotadas.

7. A obscuridade alegada igualmente não se configura, pois a fundamentação é inteligível e revela, com clareza, o itinerário lógico-jurídico que conduziu à manutenção do acórdão embargado.

8. Evidencia-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, com pretensão de reabrir discussão sobre matéria já decidida, providência incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Em fase de cumprimento de sentença, é inviável a modificação dos critérios econômicos definidos no título executivo judicial, em razão da coisa julgada material.

3. Não há omissão nem obscuridade quando o acórdão enfrenta, de modo claro e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007038-58.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: MAICON RICHART

EMBARGADO: IDECIO ANGELO LOCATELLI

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MAICON RICHART em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, nos autos de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso, mantendo as decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que rejeitaram os embargos à penhora e a impugnação aos cálculos.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão quanto à análise da aplicabilidade da taxa SELIC diante da alegada ausência de critérios de juros e correção monetária no título executivo judicial, bem como quanto à natureza de ordem pública da matéria e à alegação de excesso de execução.

Aduz, ainda, a ocorrência de obscuridade na fundamentação adotada pelo acórdão e requer a atribuição de efeitos infringentes.

O embargado apresenta contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso, ao argumento de inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando tratar-se de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios possuem finalidade restrita, destinando-se à correção de vícios formais do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que concerne à impossibilidade de rediscussão dos critérios econômicos do título executivo judicial, em razão da incidência da coisa julgada material.

A alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça não subsiste, porquanto o acórdão expressamente consignou a inaplicabilidade da referida tese ao caso concreto, destacando que a fase de cumprimento de sentença não admite a modificação do conteúdo obrigacional já consolidado.

De igual modo, não há falar em omissão quanto à natureza de ordem pública dos consectários legais, uma vez que a matéria foi analisada sob o prisma da coisa julgada e da preclusão, sendo desnecessário o enfrentamento exauriente de todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que o julgador exponha as razões de seu convencimento.

No tocante à alegada obscuridade, verifica-se que o julgado apresenta fundamentação clara e inteligível, inexistindo qualquer dificuldade de compreensão quanto aos motivos que conduziram à conclusão adotada.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando, por meio dos presentes embargos, a rediscussão de matéria já decidida, providência que não se coaduna com a natureza integrativa do recurso.

Dessa forma, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026